Tribunal: STF
Processo: HC 266108
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº 2.237.334/RS, restabelecendo a condenação dos pacientes pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e afastando a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei.



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, às penas de 18 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.900 dias-multa, ante o cometimento dos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) — considerados fatos ocorridos entre 09/06/2018 e 06/07/2018 —, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 — em razão de tráfico de drogas em 20/07/2018 —, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 5). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, para absolver os pacientes do fatos 1 e 3, e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 1 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e 100 dias-multa, substituída por duas restritivas de direito. 



    4. No STJ, o Ministro Relator deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, para restabelecer as condenações pelo delito de associação para o tráfico de drogas (3º fato), e, consequentemente, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (e-doc. 7). 



    5. Neste habes corpus, a defesa sustenta que a decisão do STJ estaria apoiada em premissas probatórias contaminadas por ilegalidades originadas na fase investigativa e reiteradas ao longo da instrução. Afirma que houve ausência ou grave deficiência da defesa técnica em primeiro grau e na apelação, visto que o antigo procurador dos pacientes deixou de enfrentar nulidades relevantes, não analisou as provas produzidas, não impugnou causas de aumento e tampouco contestou a dosimetria da pena, o que equivaleria à falta de defesa. Alega, ainda, nulidade da investigação que embasou os fatos 1 e 3, por ter se originado exclusivamente de denúncias anônimas não verificadas. Aduz a ilegalidade da abordagem policial realizada na corré Thifany – sem justa causa e fundada apenas em critérios subjetivos –, o que resultou na igualmente ilícita invasão de domicílio dos pacientes, contaminando todas as provas subsequentes. Sustenta nulidade em razão da inversão da ordem de apresentação dos memoriais, pois, sendo Thifany apontada como quem teria imputado a traficância aos pacientes, a defesa destes deveria se manifestar por último, sob pena de violação ao contraditório. Aponta a possibilidade de aplicação da atenuante da senilidade ao paciente Gilson, por já contar com mais de 70 anos quando alterada a condenação pelo STJ.



    6. Busca-se o reconhecimento das nulidades. 



    7. Em consulta ao sítio do STJ foi possível verificar a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, em 02/12/2025, com a subsequente baixa definitiva ao Tribunal de origem (REsp nº 2.237.334/RS). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)



    9. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    10. Além disso, nenhuma das questões suscitadas neste habeas corpus passou pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, não houve qualquer manifestação a respeito das alegadas nulidades relacionadas à suposta deficiência da defesa técnica, à alegada inversão da ordem de apresentação dos memoriais na ação penal, tampouco sobre a articulada ilicitude da prova decorrente da invasão domiciliar. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O acolhimento das teses articuladas pela defesa, envolvendo a suposta ilicitude das provas, inequivocamente, demandaria o profundo revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    13. Ademais, não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme consta dos documentos constantes dos autos, os pacientes foram regularmente defendidos por profissional cadastrado nos quadros da OAB, sendo praticados os atos processuais próprios de sua função. 



    14. Destaco que coube aos então acusados a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente, neste momento, desqualificar a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A alegada ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    15. Com efeito, o impetrante não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, apenas tecendo considerações, em perspectiva, acerca da ausência de alegações de tudo que estava ao seu alcance. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    16. Observo, no mais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, procedeu à revaloração de fatos incontroversos, expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido, concluindo pela caracterização do crime de associação para o tráfico e, em consequência, pelo afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Eis o que constou da decisão impugnada: 



    “(...) 



    No caso analisado, o Juiz de 1º grau concluiu que os acusados Gilson e Rosimar integravam uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, pois, segundo a sentença, ficou demonstrado que ambos atuavam juntos, de forma estável e permanente, na comercialização de drogas na região. 



    Segundo o Juiz sentenciante, as investigações mostraram que, desde 2016 e 2017, os réus já eram monitorados pela Polícia Civil diante de indícios de que mantinham atividade contínua de tráfico na cidade, com estabilidade e permanência. O bar do casal funcionava como fachada para a venda de drogas, havia movimentação intensa de usuários no local, pessoas de outros municípios procuravam o ponto para comprar drogas e havia grande fluxo de carros e motos, principalmente à noite. Essas informações constam em diversos relatórios e termos de informação anexados ao processo. 



    Ainda de acordo com o magistrado, Rosimar chegou a ser presa em flagrante por tráfico em outro processo, mas, mesmo respondendo em liberdade, acabou novamente presa pelos fatos investigados nestes autos. A prova reunida indica que a associação criminosa continuou funcionando mesmo após essa prisão.



    O Juiz a quo destacou ainda que os relatórios da Polícia Civil, bem como as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, mostraram que a atuação do grupo era organizada, com divisão de tarefas e funções bem definidas. As comunicações interceptadas revelaram que os acusados compravam, guardavam e vendiam a droga de maneira conjunta, com estabilidade e permanência. 



    Por outro lado, o acórdão recorrido, ao reformar em parte a sentença para absolver os réus, asseverou apenas que "tal como descrito na denúncia, diante da prova produzida, não transcende o mero concurso de agentes no crime de tráfico". Essa fundamentação, no entanto, ignorou o detalhamento das provas colhidas na instrução processual e a consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, deve ser restabelecida a condenação dos recorridos pelo delito de associação para o tráfico de drogas, nos termos da sentença de 1º grau.” (e-doc. 7; grifos nossos). 



    17. Não se verifica qualquer ilegalidade na atuação da Corte Superior, que entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas atentando-se para a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade entre os envolvidos. Destacou-se elementos específicos que apontam a existência de uma parceria estável e duradoura entre eles no comércio de drogas, com divisão de tarefas.



    18. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada, sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a associação do agravante para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para se concluir em sentido diverso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 192.412-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    19. Por fim, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a incidência da atenuante alusiva à senilidade, prevista no art. 65, I, do CP, aplica-se na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório, não cabendo, portanto, acolhimento ao pleito relacionado ao paciente Gilson. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214). Pretendida incidência do disposto nos arts. 65, I, e 115 do Código Penal ao réu com mais de 70 anos de idade na data da publicação do acórdão que afastou, em sede de revisão criminal, o cúmulo material de infrações, readequando a pena imposta ao sentenciado. Inadmissibilidade. Precedentes. Incidência da atenuante e do prazo prescricional mitigado somente àquele que seja maior de 70 anos na data de prolação do primeiro édito de cunho condenatório. Recurso não provido. (...) 



    (RHC nº 119.829/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2014, p. 03/09/2014; grifos nossos)



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator